Tribunal: STF
Processo: MI 7454
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE INJUNÇÃO. CONCESSÃO DE TELETRABALHO NO ÂMBITO CELETISTA. PEDIDO DEDUZIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO E JULGADO IMPROCEDENTE: EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL ASSEGURANDO O DIREITO. 



1. O mandado de injunção não se presta para rescindir ou revisar julgados desfavoráveis ao impetrante, sendo essa função reservada aos recursos, à ação rescisória em matéria cível ou, ainda, à revisão criminal em matéria penal.



2. É incabível o presente mandado de injunção diante da ausência de norma constitucional que assegure ou preveja o teletrabalho aos empregados celetistas.



3. Negativa de seguimento ao mandado de injunção, ficando prejudicado o pedido de liminar.



Relatório



         1. Cuida-se de mandado de injunção ajuizado por Victor Emanuel Albuquerque Arraes em face do Congresso Nacional, através do qual requer, sob a forma de liminar, “seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de se estabelecerem condições para o imediato exercício do direito constitucional de manutenção da unidade familiar do impetrante, com os meios necessários para a efetivação da medida, sendo preferencial a alternativa do teletrabalho, inclusive previsão de multa, oficiando-se a empregadora COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS, sociedade de economia mista integrante do Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o n.º 70.157.896/0001-00, com sede nesta capital, à Av. Prudente de Morais, n.º 675, Bairro Tirol, CEP: 59.020-505, fone: (84) 3204-8500 para que adote as medidas necessárias determinadas por este Excelso Tribunal a fim de que o impetrante possa continuar exercendo suas funções remotamente sem prejuízo de seu emprego até julgamento final do processo”.



         2. Como pedido de tutela jurisdicional final, o autor requer “o deferimento da injunção para declarar a insuficiência normativa e determinar que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora que permita o exercício do direito constitucional do impetrante diante do caso excepcional a fim de retirar da autonomia do empregador a importante decisão de se garantir a proteção da unidade da família e assegurar aos menores a plena convivência familiar, prescritos pelos arts. 226, caput, e 227, caput, da Constituição Federal, pondo fim à insegurança jurídica concernente a casos análogos em que cônjuges de empregados regidos pela CLT sejam transferidos não havendo qualquer garantia de eficácia da manutenção da unidade familiar na lei para estes casos, cessando o impedimento experimentado pelo autor de exercer o direito de conviver com seus filhos e sua esposa de forma plena, exercendo as obrigações decorrente do poder familiar”, bem como que se “estabeleça[m], as condições em que se dará o exercício dos direitos do impetrante no caso concreto com a confirmação da tutela de urgência para o fim de estabelecer meios ao reclamante de permanecer com sua família sem que ele tenha que pedir demissão de seu emprego público”.



         3. Narra, na petição inicial, que “é empregado público estadual concursado da empresa estatal COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS – POTIGÁS, acima qualificada, controlada pelo Estado do Rio Grande do Norte, desde outubro de 2014”, sendo “casado desde 2012 com uma empregada pública da Petrobras, também concursada, que era lotada em unidade administrativa da empresa situada em NatalRN, trabalhando ali desde 2010, de maneira que tanto o reclamante quanto sua esposa laboravam em Natal-RN, onde tinham estabelecido seu domicílio e onde constituíram sua família, possuindo hoje dois filhos, uma menina de 6 anos, Júlia, e um menino de 2 anos, João Victor”. 



         4. Prossegue afirmando que, “em 16 de março de 2022, a esposa do impetrante foi comunicada que seria transferida por interesse da Petrobras, portanto por interesse da Administração, para a Unidade de Negócio de Exploração e Produção da Bacia de Santos-SP”, e que “a transferência não se deu por escolha da esposa do autor, mas por interesse da Petrobras, ex officio, consoante se extrai do documento que formalizou o ato, em hipótese análoga àquela prevista no artigo 36, inciso I, da Lei Federal n.º 8.112/90, que trata da remoção dos servidores estatutários da União por interesse da Administração”.



         5. Menciona, também, que sua esposa se mudou para Santos/SP, com seus filhos, em 1º/06/2022, sendo que, “diante desse cenário, visando à manutenção da unidade de sua família, para não perder o emprego, já que o seu regime jurídico trabalhista (CLT) não contemplava nenhuma hipótese de remoção de empregado para acompanhar cônjuge ou companheiro deslocado no interesse da Administração, assim como o Estatuto dos Servidores Civis da União (Lei Federal n.º 8.112/90) contempla, protocolou, em 28 de março de 2022, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (doc.6), pelo qual pleiteou o deferimento do TELETRABALHO a partir de 1º de junho de 2022 com fundamento no art. 75-A e ss. c/c art. 8º, ambos da CLT, certo da viabilidade técnica e operacional desse modelo de trabalho para o seu cargo, que é de advogado, e de que esta seria a solução menos gravosa para todas as partes envolvidas”.



         6. Aduz, ainda, que a “alternativa do teletrabalho eleita pelo impetrante para manter a unidade de sua família, bem como para manter seu emprego, ante a ausência normativa específica na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que possibilitasse sua remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar sua cônjuge, também empregada pública, que foi deslocada no interesse da Administração, baseou-se no dever constitucional do Estado de dar especial proteção à família prescrito pelos artigos 226 e 227 da Carta Magna da República”. Prossegue fazendo referência à regulamentação do tema no âmbito da CLT, aduzindo que, “confiante de que alta administração da Companhia de Gás fosse harmonizar o valor social do trabalho com o da livre iniciativa, compatibilizando-os com os interesses de ambas as partes, deferindo a concessão do regime de teletrabalho, tudo isso no exercício de seu papel institucional de proteção da entidade familiar, em obediência ao que determina o artigo 226, caput, da Constituição Federal, já que integrante da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte, requereu administrativamente a alteração do seu regime de trabalho, mas não obteve qualquer resposta por parte daquela entidade, pelo que não lhe restou alternativa senão ajuizar reclamação trabalhista para que pudesse acompanhar sua família sem prejuízo do seu emprego, assim tendo procedido, tendo a entidade se manifestado apenas quando ordenada pelo Juízo trabalhista”.



         7. Argumenta que nessa reclamação trabalhista o Juízo deferiu medida cautelar para lhe garantir o teletrabalho, bem assim a manutenção da entidade familiar. Essa medida de urgência, todavia, conforme menciona na petição inicial, acabou sendo cassada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21). Prossegue mencionando que a reclamação trabalhista foi julgada procedente em 1º Grau, sendo-lhe assegurado o teletrabalho reivindicado. No entanto, em grau recursal, o Regional reformou a sentença e denegou seu pedido, julgamento esse mantido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o qual negou provimento a seus recursos interpostos.



         8. Cita precedentes de Tribunais trabalhistas em defesa de sua pretensão e defende o cabimento do mandado de injunção, porquanto, nada obstante a existência do devedor constitucional de proteção da família (arts. 226, caput, e 227, caput, CRFB), se constata a ausência de instrumentos normativos de preservação do convívio familiar, os quais são impeditivos do exercício do direito assegurado por esses dispositivos constitucionais.



         9. Ao final, defende a legitimidade passiva da autoridade apontada como impetrado, bem como a competência desta Suprema Corte para conhecer da presente impetração, formulando os pedidos de tutela jurisdicional, como acima referido. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



         10. Com a petição inicial foram juntados documentos. Vieram-me os autos conclusos para exame.



         É o relatório.



Análise



         11. Inicialmente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, defiro ao impetrante o benefício da gratuidade da justiça.



         12. Nada obstante o teor dos fundamentos expostos na petição inicial, bem como a situação pessoal alegadamente vivenciada pelo impetrante, não merece acolhimento o pedido formulado nestes autos.



         13. Primeiro porque o autor pretende, com esta impetração, a obtenção de provimento jurisdicional equivalente ou substitutivo daquele em tese cabível em eventual ação rescisória que venha a ser proposta em face daqueles julgados que lhe foram desfavoráveis no âmbito da Justiça do Trabalho. E para tanto o mandado de injunção não se presta.



         14. Com efeito, como referido na petição inicial, o autor “requereu administrativamente a alteração do seu regime de trabalho, mas não obteve qualquer resposta por parte daquela entidade, pelo que não lhe restou alternativa senão ajuizar reclamação trabalhista para que pudesse acompanhar sua família sem prejuízo do seu emprego, assim tendo procedido, tendo a entidade se manifestado apenas quando ordenada pelo Juízo trabalhista”. Essa ação trabalhista (Ação Trabalhista nº 0000311-88.2022.5.21.0008) foi ajuizada perante o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Natal/RN, nela tendo sido proferida sentença julgando procedente o pedido formulado para “deferir ao autor o regime de teletrabalho de forma parcial, podendo este ser convocado pela reclamada em até 3 oportunidade a cada quadrimestre, por período não superior a 1 mês(somadas as 3 oportunidades). Salienta-se que as convocações devem ser precedidas em no mínimo 30 dias da data em que o autor deverá se apresentar fisicamente na empresa, que deverão ser justificadas por escrito e que as despesas da viagem, como passagens e moradia, ficarão a cargo do empregado” (e-doc. 18). 



         15. Essa sentença, todavia, como mencionado, foi reformada em sede de recurso ordinário pelo TRT21, o qual julgou improcedente o pedido formulado nessa ação trabalhista. Na oportunidade, assim foi consignado pelo Tribunal trabalhista (e-doc. 4):



    “A fundamentação utilizada pelo Juízo de primeira instância, de prevalência dos princípios do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e da proteção à família em detrimento do princípio da livre iniciativa, utilizando-se da ponderação de princípios, não é adequada ao caso dos autos. 



    Em que pese se tratar de uma situação sensível, já que envolve crianças menores de 5 anos de idade, ou seja, com um grau de dependência dos pais maior do que se fossem adolescentes, por exemplo, e cuja distância do pai pode gerar algum tipo de trauma, não se pode dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana tenha sido violado, visto que não houve abuso de direito por parte da Potigas, mas apenas o exercício regular de seu poder diretivo, nos limites da lei. Da mesma forma, o valor social do trabalho também não foi prejudicado, uma vez que o reclamante tem o direito de trabalhar guarnecido pela legislação, a qual está sendo cumprida pela reclamada ao deixá-lo no regime padrão de trabalho, que é o presencial, além de não ter dado causa o problema que atinge o autor. 



    Quanto à proteção à família, embora o art. 227 da CF estabeleça que "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão" (destaque acrescido), não se pode considerar que houve afronta ao mesmo com a atitude de negar o direito de teletrabalho ao autor, pois o caso concreto se refere a ato do empregador, individualmente considerado, que não impediu a convivência do demandante com sua família. 



    Ademais, é importante dizer que a reclamada não pode ser prejudicada por um ato praticado por terceiro, no caso a Petrobras, que foi a origem, no final das contas, do pedido feito pelo reclamante.



    (...)



    Cabe ainda frisar que sendo a esposa do recorrido funcionária da Petrobras, empresa que atua em diversos Estados brasileiros, havia o risco, por menor que fosse, de sua transferência para outro Estado da Federação. Ao assumir um cargo em sociedade de economia mista estadual, o autor tinha a plena consciência de que isso podia acontecer, não podendo, dessa forma, invocar a proteção à família e a violação à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho para mudar de regime de trabalho sem a concordância da recorrente. 



    Ademais, manter o entendimento sentencial implicaria em afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), diante da expressa previsão de necessidade de acordo para a alteração do regime presencial para o teletrabalho e de possibilidade de retorno ao presencial, por liberalidade da reclamada”.



         16. E esse ato decisório, desfavorável à pretensão trabalhista do ora impetrante, foi mantido pelo TST, conforme referido na petição inicial e demonstrando por meio do e-doc. 5, estando, tais atos decisórios, acobertados pela coisa julgada.



         17. Como se observa desse conjunto fático, não se trata, na espécie, de situação na qual está sendo inviabilizado “o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (art. 2º da Lei nº 13.300, de 2016). Está-se, na verdade, diante de situação acobertada pela coisa julgada, na qual, friso, reconheceu-se não ter o impetrante o direito por ele invocado. E o mandado de injunção, destaco mais uma vez, não se presta para rescindir ou revisar julgados desfavoráveis a quem quer que seja, sendo tal função reservada aos recursos em geral, à ação rescisória em matéria cível ou, ainda, à revisão criminal em matéria penal.



         18. Disso decorre o manifesto não cabimento deste mandado de injunção.



         19. Não bastasse isso, há, aqui, outro fundamento, relacionado intrinsecamente com a coisa julgada formada e desfavorável ao impetrante, que igualmente é impeditivo do acolhimento da pretensão autoral. Refiro-me à ausência de disposição constitucional que assegura ou preveja o teletrabalho aos empregados celetistas, seja em situações como a descrita nestes autos, seja em outras situações possíveis de serem verificadas no plano dos fatos. Tema semelhante a esse já foi enfrentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Injunção nº 7.389-ED/DF, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia (j. 21/02/2022, p. 07/03/2022), quando pretensão que guarda similitudes com a presente (ausência de disposição constitucional que assegura ou preveja o teletrabalho aos empregados celetistas) foi denegada. Na oportunidade, a eminente Relatora assim consignou em seu voto condutor:



    “(...) 4. Como assentado na decisão agravada, o objetivo do mandado de injunção é garantir a efetividade da Constituição da República. 



    Neste mandado de injunção, não há dispositivo constitucional que imponha à agravada o dever de regulamentar o trabalho remoto/teletrabalho para os servidores da Câmara dos Deputados ou que determine os “exames de COVID-19 para apresentação quando do ingresso nas dependências do órgão tenham lapso mínimo de 14 dias entre si”. 



    Este Supremo Tribunal assentou constituir pressuposto de cabimento e admissibilidade do mandado de injunção a omissão legislativa a inviabilizar o exercício de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante. 



    Apesar de mencionados direitos previstos na Constituição (incs. II, III e VI do art. 5º da Constituição da República), o que se põe em causa é regulamentação de norma infraconstitucional. Carente, na espécie, o requisito comprobatório do cabimento do mandado de injunção. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União” (MI n. 766-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    “O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional” (MI n. 542, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 28.6.2002). 



    “FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal)” (MI n. 765-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    5. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, “a mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida (…) no plano estritamente legislativo” (MI n. 6.464-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2014). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE SER PROCESSADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. ART. 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR ACERCA DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, da Lei Fundamental, reclama a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2. In casu, “O impetrante procura demonstrar, do que se pode depreender da inicial, a ausência de preceito, no corpo do regimento interno desta Corte, que discipline a nulidade dos feitos quando não observada a prevenção”. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção para fins de questionamento da disciplina legal vigente. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido” (MI n. 744- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.2.2014). 



    6. Ressalte-se que o mandado de injunção tampouco se destina “a aferir eventual incompatibilidade de uma norma regulamentadora com a Constituição Federal”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido” (MI n. 6.858-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 1º.8.2018). 



    “MANDADO DE INJUNÇÃO – OBJETO – PERDA. Uma vez editada a lei em relação à qual restou apontada omissão, tem-se a perda de objeto do mandado de injunção. MANDADO DE INJUNÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA – CONTROLE CONCENTRADO. O mandado de injunção não é o meio próprio a lograr-se o controle concentrado de constitucionalidade de certa norma.” (MI n. 575-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 26.2.1999). 



    7. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.”



         20. No caso, repito, inexiste norma constitucional que assegure ou preveja o teletrabalho aos empregados celetistas, seja em situações como a descrita nestes autos, seja em outras possíveis situações. Esse fato é suficiente em si para a denegação da injunção reclamada, na linha desse precedente desta Corte. Não bastasse esse cenário constitucional, o tema teletrabalho no âmbito celetista é regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, por legislação infraconstitucional, nos seguintes termos:



    “Art. 75-A.  A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste Capítulo.    



    Art. 75-B. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configure trabalho externo. 



    § 1º O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto.    



    § 2º O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção ou tarefa.



    § 3º Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no Capítulo II do Título II desta Consolidação.    



    § 4º O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento.    



    § 5º O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária, bem como de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição ou regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    § 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho ou trabalho remoto para estagiários e aprendizes. 



    § 7º Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. 



    § 8º Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil que optar pela realização de teletrabalho fora do território nacional aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes da Lei nº 7.067, de 6 de dezembro de 1982, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. 



    § 9º Acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. 



    Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do instrumento de contrato individual de trabalho.     



    § 1º  Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.          



    § 2º  Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.       



    § 3º O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes.       



    Art. 75-D.  As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito.             



    Parágrafo único.  As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado.   



    Art. 75-E.  O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho.  



    Parágrafo único.  O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.    



    Art. 75-F. Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou criança sob guarda judicial até 4 (quatro) anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto.”



         21. Ou seja, mesmo inexistindo norma constitucional que assegure ou preveja o teletrabalho aos empregados celetistas, o tema é amplamente disciplinado pela legislação infraconstitucional, o que refuta qualquer alegação sobre omissão normativa sobre o tema. Mas não bastasse isso, no caso concreto, a Justiça do Trabalho, como aqui também mencionado, entendeu não fazer o autor jus ao teletrabalho reclamado, tema esse acobertado pela coisa julgada.



         22. Diante desse cenário, é manifestamente incabível a injunção reclamada. 



Dispositivo



         23. Diante do exposto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. Sem custas e honorários advocatícios. 



         Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



         Publique-se.



         Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator